Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-05.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002182-05.2019.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: WALKIRIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIA ILCICLEIDE SANTIAGO DOS SANTOS, ROSILDA VIEIRA PIMENTEL, ROSILENE CAVALCANTE BATISTA, MARIA SELMA PINHEIRO DE MELO, DENIS SOUSA SILVA, LEILIANE DE BRITO FREIRE, RITA ROSIANE GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002182-05.2019.8.14.0041
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI/PA
APELADAS: RITA ROSIANE GOMES DE SOUZA, DENIS SOUSA SILVA, MARIA SELMA PINHEIRO DE MELO, LEILIANE DE BRITO FREIRE, ANTONIA ILCICLEIDE SANTIAGO DOS SANTOS, ROSILDA VIEIRA PIMENTEL, WALKIRIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA e ROSILENE CAVALCANTE BATISTA NOVAES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Peixe-Boi/PA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de cobrança ajuizada por agentes comunitários de saúde, para reconhecer o direito ao recebimento de incentivo financeiro adicional anual repassado pela União ao Município, com base em diversas portarias do Ministério da Saúde. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento do valor correspondente ao incentivo adicional, corrigido e acrescido de juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento direto do incentivo financeiro adicional anual previsto em portarias do Ministério da Saúde, como verba remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, não sendo admitida a criação de vantagem remuneratória por meio de ato infralegal.
4. As portarias do Ministério da Saúde que instituem o incentivo financeiro adicional têm como finalidade o fortalecimento de políticas públicas de saúde, por meio de repasses aos fundos municipais, não havendo previsão expressa para o pagamento direto aos agentes comunitários de saúde.
5. O incentivo financeiro previsto nas portarias ministeriais constitui verba orçamentária destinada à gestão municipal da saúde, e não verba de natureza salarial ou remuneratória a servidores.
6. A Portaria nº 674/GM/MS/2003, que previa o pagamento direto do incentivo como 13ª parcela, foi revogada pela Portaria nº 648/GM/MS/2006, não subsistindo fundamento normativo para a pretensão dos autores.
7. A Lei nº 12.994/2014 e o Decreto nº 8.474/2015 preveem incentivos financeiros à atuação dos agentes comunitários de saúde, porém não estabelecem pagamento direto aos servidores, reforçando o caráter institucional dos repasses.
8. A jurisprudência majoritária dos tribunais, inclusive deste TJPA, é pacífica em afastar o direito à percepção direta desse incentivo pelos agentes comunitários de saúde, por ausência de previsão legal específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, instituído por portarias do Ministério da Saúde, não possui natureza remuneratória e não pode ser exigido diretamente pelos servidores, por ausência de previsão em lei específica.
2. Portarias ministeriais não têm força normativa para instituir vantagens pecuniárias a servidores públicos municipais.
3. A instituição ou alteração de remuneração de servidor público depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.350/2006, arts. 9º-C e 9º-D; Lei nº 12.994/2014.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCiv nº 0805681-93.2022.8.14.0061, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024.
TJPA, ApCiv nº 0800889-33.2021.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2022.
TJPA, ApCiv nº 0000441-36.2018.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024.
TJSP, ApCiv nº 0001556-20.2019.8.26.0439, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14.07.2020.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI/PA, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança , ajuizada por RITA ROSIANE GOMES DE SOUZA, DENIS SOUSA SILVA, MARIA SELMA PINHEIRO DE MELO, LEILIANE DE BRITO FREIRE, ANTONIA ILCICLEIDE SANTIAGO DOS SANTOS, ROSILDA VIEIRA PIMENTEL, WALKIRIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA e ROSILENE CAVALCANTE BATISTA NOVAES.
A sentença impugnada (ID 21253018) julgou a demanda nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Município de Peixe-Boi/PA a pagar aos autores o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL, repassado pela União, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.
Deverá ser observada a prescrição quinquenal, tendo eficácia apenas os valores apurados no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.
Isenta a Fazenda Pública das custas judiciais.
Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §3º, I, do CPC.
Em face da sentença, o demandado, Município de Peixe-Boi, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 21253023), defendendo que o Incentivo Financeiro Adicional não foi instituído como vantagem pecuniária aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, mas como um incremento financeiro repassado aos entes públicos; que o referido incentivo tem por objetivo de viabilizar o incremento de ações e projetos direcionados à saúde da população e de fortalecer as políticas públicas na área de atuação dos agentes comunitários de saúde e o combate a endemias; que um ato infralegal do Ministério da Saúde não poderia estabelecer verba salarial.
Remetido o recurso a esta instância, foi recebido no seu duplo efeito (ID 21259384).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID 22866191).
É o relatório.

VOTO

VOTO
O recurso atende aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

A questão de direito central, discutida pelas partes, diz respeito ao pagamento de incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde. Desafia-se, portanto, decisão deste Juízo que solucione a controvérsia central relacionada ao recebimento de incentivo adicional anual, com base em portarias instituídas pelo Ministério da Saúde, a saber 314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09 e 1.234/08, as quais fixam, revisam ou atualizam o valor do incentivo financeiro referente à implementação de agentes comunitários de saúde.

O referido adicional estaria previsto na Portaria nº. 674/GM/MS do Ministério da Saúde, datado de 03 de junho de 2003, a qual apresenta o seguinte teor:

Art. 1º- Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:
I – Incentivo de custeio;
II – Incentivo adicional.
(...)
Art. 3º- Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.
§ 1º- O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.
§ 2º- O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.
§3º- O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.
Conforme se vê, a Portaria supratranscrita afirma que o Adicional de Incentivo consistiria em uma décima terceira parcela a ser paga diretamente ao Agente Comunitário de Saúde, contudo o referido ato foi revogado pela Portaria nº. 648/GM/MS, datado de 28.03.2006, a qual instituiu a Política Nacional de Atenção Básica.
Na mesma data também foi publicada a Portaria nº 650/GM/MS, que estabeleceu o pagamento de um Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde, nos seguintes termos:

Art. 4º- Definir que o valor do Incentivo Financeiro para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) seja de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por ACS a cada mês, a partir da competência financeira abril de 2006, estabelecendo como base de cálculo, o número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), na respectiva competência financeira.

Parágrafo único. No último trimestre de cada ano, será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo.
Em seguida, foi editada a Portaria nº 1.230/GM/MS, datada de 25 de maio de 2007, a qual revisou o referido adicional de Incentivo, determinando:

Art. 1º Fixar em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por Agente Comunitário de Saúde, a cada mês, o valor do Incentivo Financeiro referente aos Agentes Comunitários de Saúde das estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.
§ 1º Estabelecer como base de cálculo do valor a ser transferido aos Municípios e ao Distrito Federal o número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema Nacional de Informação definido para este fim, no mês anterior à respectiva competência financeira.
§ 2º No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de Agentes Comunitários de Saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo.
Ao analisar as portarias supratranscritas e as demais mencionadas, filio-me ao entendimento de que o incentivo financeiro adicional descrito nas mesmas, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei específica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
Portanto, o direito a verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente pode ser alterada ou fixada mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo dos impactos nas despesas com pessoal.
A Lei Federal 12.994/2014 alterou a lei nº. 11.350, acrescentando o art. 9º- C e art. 9º - D, o qual assim dispõe:

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:
I - parâmetros para concessão do incentivo; e
II - valor mensal do incentivo por ente federativo.
§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.
Como visto, a referida lei fortalece a atuação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias, não destacando possíveis direitos especiais remuneratórios aos profissionais, tal como o decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei nº 12.994/14, e a Portaria nº 1.024, de 21 de julho de 2015.

O Ministério da Saúde disciplinou através da portaria nº. 1024/GM/MS/2015 e Portaria de Consolidação nº. 6/GM/MS/2017 o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde. Veja-se:

Art. 40. O incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACS, instituído nos termos do art. 9º-D da Lei nº 11.350, de 2006, será concedido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de acordo com o quantitativo máximo de ACS passível de contratação nos termos da PNAB. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º)

§ 1º- O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACS de que trata o "caput" será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, observado o quantitativo máximo de ACS passível de contratação, nos termos da PNAB. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º, § 1º)
§ 2º- O repasse dos recursos financeiros de que trata o "caput" deste artigo será efetuado periodicamente em cada exercício e corresponderá a 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, a qual será calculada com base no número de ACS registrados no SCNES no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor vigente do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS. (Origem: PRT MS/GM 1024/2015, Art. 6º, § 2º) (com redação dada pela PRT MS/GM 1962/2015)
Desta forma, atualmente, o Ministério da Saúde realiza repasse aos Municípios de dois incentivos financeiros vinculados à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde:

1) incentivo de custeio relativo à implantação de Agentes Comunitários de Saúde, criado pela Portaria nº 650/GM/MS de 2006; e
2) incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que acrescentou o art. 9º-D à Lei Federal nº 11.350/2006.
Assim, destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma "décima terceira parcela remuneratória" aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada.
Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto, ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica.
Neste sentido coleciono jurisprudências:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEREIRA BARRETO – AGENTE COMUNITÁRIO – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – Pretensão ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional – Impossibilidade – Verba a ser transferida pelo Fundo Nacional de Saúde a Fundos Municipais de Saúde para financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde que não constitui vantagem pessoal de servidores públicos – Inteligência do art. 1º "caput" e § 1º, da Portaria nº 1.350/02 do Ministério da Saúde – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.
(Apelação Cível 0001556-20.2019.8.26.0439; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020). (g.n)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso, o apelante, servidor público efetivo do Município de Tucuruí e ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ingressou com uma Ação Ordinária buscando o pagamento dos valores relativos ao Incentivo Financeiro Adicional. Entretanto, o Juízo a quo julgou improcedente a referida ação;
2. O Ministério da Saúde editou, no ano de 2002, a Portaria 1.350/GM/MS, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A referida verba destina-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde de um Município;
3. Outrossim, o mencionado incentivo não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, conforme preceitua os arts. 37, inciso X, e 61, §1º, “c”, e 169, da Constituição Federal;
4. Destarte, a transferência de verbas federais para o financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde não constitui vantagem pessoal dos servidores públicos, mas sim verba orçamentária municipal, uma vez que os repasses são realizados aos Fundos Municipais dos entes qualificados no programa de saúde da família ou no programa de agentes comunitários de saúde para o custeio das atividades de saúde básica, motivo pelo qual, o pleito do apelante não merece acolhimento;
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805681-93.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 ) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800889-33.2021.8.14.0061 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022 ) (g.n)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
1. O cerne da questão diz respeito se o Agente Comunitário de Saúde faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003, do Ministério da Saúde.
2. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.
3. O incentivo financeiro adicional se remete à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde do Município, assim, torna-se evidente que tal incentivo não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, na forma dos artigos 37, x, 61, §1º, “c”, e 169 da Constituição Federal.
4. No caso em comento, o direito à verba pleiteada vem instituído em Portaria do Ministério da Saúde, ato ilegítimo para veicular direito à verba remuneratória de servidor, por afronta ao art. 37, X, da CF.
5. Portanto, somente mediante Lei as verbas salariais podem ser estabelecidas, inclusive, desde que haja prévia dotação orçamentária para tanto, de modo que não cabe a ato infracional do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidores municipais.
6. Assim, o direito pleiteado encontra óbice na ausência de Lei do ente público respectivo a prevê-lo, da mesma forma, portarias do Ministério da Saúde não podem ser interpretadas como fonte formal de direito, capaz de criar espécie remuneratória a quaisquer servidores, tampouco se estes forem vinculados aos Estados, Município ou ao Distrito Federal.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000441-36.2018.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de 1º Grau e julgar improcedente o pleito formulado na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar os apelados às custas processuais e aos honorários sucumbenciais, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita (ID 21252951- fls.04).

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 19/05/2025